Tribunal: TJMT
Processo: 0040915-63.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040915-63.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALERIA ADRIANA HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 010.466.037-60 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HORAS EXTRAS - REGIME DE REVEZAMENTO 10 X 20 -

OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS - VÍCIO INOCORRENTE - INTENTO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

- PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença, não há que se falar em omissão.

2.
A função dos embargos de declaração não é questionar o acerto ou desacerto da decisão, mas corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no presente caso

3. A interposição de embargos de declaração é o suficiente

para reconhecer o atendimento ao requisito do prequestionamento (art. 1.025, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALÉRIA ADRIANA HENRIQUE DE ALMEIDA contra o acórdão (id. 1806031888), que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação de cobrança ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

O v. acórdão encontra-se assim ementado:

“AÇÃO DE COBRANÇA -

AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GRUPO TAF) - PORTARIAS N. 198/2008/SEFAZ e 12/SARP/SAAF/2014 - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS LEIS - INOCORRÊNCIA -

PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REVEZAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR

20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (40 HORAS) - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3º C/C ART. 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE OS ÔNUS E BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA -
ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

As Portarias n. 199/2008 e 12/2014, apenas regulamentaram a execução do regime de trabalho diferenciado dos integrantes do Grupo TAF em Postos Fiscais, sem tisnar a carga horária regular prevista na LC 79/2000.

A extensão da jornada de trabalho (10 dias), devidamente compensada pelo dobro do período para descanso (20 dias), na forma do art. 7º, XIII c/c art. 39, § 3º, da CF, como justa perequação entre os ônus e bônus da jornada diferenciada, não contempla horas extras e adicionais.

Em suas razões, resumidamente, a embargante alega que o acórdão ocorreu em
“
omissão tocante aos documentos comprobatório anexos, especificamente ao Acórdão e Relatório de Auditoria emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, no qual estes corroboram com os fundamentos apresentados pela embargante quanto à jornada ininterrupta e insuficiência de servidores para um sistema de revezamento eficaz”.

Endereçada à atribuição de efeito modificativo, diz que o acórdão, por equívoco, entendeu que “
o efetivo cumprimento de sua carga horária está em acordo as disposições da Portaria 12/2014, na medida que as ordens de serviço contemplam o sistema de revezamento entre os servidores escalados [...]Contudo, por mais que haja a previsão para descanso durante as intrajornadas, é INCONTROVERSO ainda a existência ao direito de recebimento de HORAS EXTRAORDINÁRIAS, dado que as jornadas de 10 dias ininterruptos seguidos por 20 dias de descanso foram estatuído pela Portaria 199/2008, que nada dispunha quanto a um sistema de revezamento e intervalos”.

No mais, em remessa ao art. 10, da LC 79/2000 e art. 5º, da LC 338/2008, acerca da carga horária, aduz
“ evidente que a alteração da carga horária por meio da Portaria n° 012/2014 é totalmente ilegal [...]esta ao modificar o regime de plantão dos servidores do GRUPO TAF, infringe preceitos constitucionais e normativos, especialmente o princípio da LEGALIDADE e HIERARQUIA DAS NORMAS. ”

Requer o acolhimento dos embargos
“para fins de sanar as omissões apontadas no r. Acordão e desta forma reformar a decisão [...] para fins de dar provimento ao recurso de apelação e condenar o recorrido ao pagamento das diferenças salarias decorrente da majoração da carga horaria da recorrente em período superior ao previsto ao artigo da 10 da Lei Complementar 79/00 [...]”.
Prequestiona os artigos 7º, XIII e XVI e 37, XV, da CF (id. 182422657)..

Em contrarrazões, o embargado propugna o não conhecimento do recurso de embargos de declaração, por ausência dos requisitos previstos pelo art. 1.022, do CPC (id. 184408687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios
não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, uma vez que a espécie recursal se
presta a integrar ou aclarar a decisão judicial, quanto nesta existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A esse respeito,
Humberto Theodoro Júnior:

“[...]
Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (in Curso de Direito Processual Civil, 36ª ed., Vol. I, São Paulo: Editora Forense, p. 526/527)

No caso, o acórdão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões recursais, de uma e de outra parte, com aptidão, em tese, para confirmar ou infirmar o convencimento judicial na origem, porém, embasado no livre convencimento motivado, não acolheu o suscitado pela ora embargante. De maneira que a irresignação resume o seu inconformismo e intento de
rediscussão da matéria, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita as hipóteses de cabimento (art. 1.022, do CPC).

Expungindo dúvidas, contudo, quanto a alegada omissão e análise do
Relatório Preliminar de Auditoria emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, calha a seguinte excerto do acórdão embargado:

“
A confirmar a ocorrência de revezamento e carga horária mensal de
150 (cento e cinquenta horas) mensais
no regime diferenciado de 10 (dez) dias de trabalho por 20 (vinte) dias de descanso, está o serôdio Relatório Preliminar de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, firmado em 27/04/2017
- verbis:

“159. Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média,
15 horas diárias, numa jornada de 10 dias
.
Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento em
regime de revezamento
.
A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas
”.
(id. 157520682 - p. 33).

Quanto à pretensão de horas extraordinárias ao argumento de que a
Portaria 199/2008 nada dispunha quanto a um sistema de revezamento e intervalos, o seguinte excerto do acórdão:

“Seja como for,
depreende-se das Ordens de Serviço Fiscal
anteriores à Portaria 12/2014 (01/07/2014)
, que as designações eram feitas em grupos compostos, em regra,
por 10 (dez) servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Assim,
a despeito de a Portaria 199/2008 n
ão dispor expressamente sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, fato é que o número de servidores designados por cada ordem de serviço permitia a realização do revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho
, o que reflete o óbvio.” (grifei agora).

Finalmente, quanto à alegação de que portarias teriam ultrapassado o regime jurídico, no sentido de alterar a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais prevista em lei, basta igualmente a simples leitura do acórdão:

“[...]
não se opera a brandida alteração da carga horária de trabalho (prevista em lei) por normas inferiores (portarias). Isso porque, no caso, seguindo o autorizativo constitucional (art. 39, §3º c/c art. 7º, XIII), acerca do regime de trabalho diferenciado para os integrantes do Grupo TAF em exercício nas Unidades Operativas de Fiscalização da SEFAZ, as Portarias 199/2008 e 12/2014 estipularam que os referidos servidores podem extrapolar sua jornada e determinaram que as horas excedentes serão compensadas, dispondo para tanto que para as jornadas de 10 (dez) dias de trabalho corresponderão 20 (vinte) dias consecutivos para descanso [...]”

Evidente, portanto, a
inaplicabilidade da regra geral de 40 horas semanais aos servidores do regime especial (10 dias de trabalho por 20 dias de descanso), já que estes não se igual igualam nem é possível comparar com os servidores submetidos ao regime de expediente normal.

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios de integração nem afronta precedentes. Além disso, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada. Em arremate, e
m que pese a ausência dos suscitados vícios, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos artigos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024